Tribunal: STF
Processo: AI 553003
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   PROCESSUAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ENTENDIMENTO NO 
   SENTIDO DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO É DE SE VOLTAR CONTRA OS 
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA
   E NÃO CONTRA O MÉRITO DA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. 
   
Agravo regimental desprovido.